Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711001-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO PAULO ALVES BRANDÃO RECORRIDO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADOS. BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DA VERBA SUSPENSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS AGRACIADOS COM A SALVAGUARDA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. DEVEDOR. BENEFICIÁRIO DE PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO EM MONTANTE RAZOÁVEL. CRÉDITO DESGUARNECIDO DE GÊNESE INDENIZATÓRIA. FRUIÇÃO DISPONÍVEL. IMPACTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DESTINATÁRIO DO REQUISITÓRIO. MELHORIA. SITUAÇÃO DE POBREZA JURÍDICA. ELISÃO. GRATUIDADE. REVOGAÇÃO. PRESSUPOSTO REALIZADO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO, PARA MELHOR, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO OBRIGADO (CPC, ART. 98, § 3o). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de ser agraciado com a gratuidade de justiça não enseja a alforria do contemplado com imunidade quanto aos ônus da sucumbência, se restar vencido, implicando a benesse simples sobrestamento da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas, tornando-as passíveis de serem exigidas se, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrer alteração, para melhor, em sua situação financeira, tornando-o habilitado a custeá-las, ressalvado que, findo aludido interregno, restarão prescritas (CPC, art. 98, § 3o). 2. Aviado cumprimento de sentença cujo objeto são os honorários de sucumbência impostos ao vencido beneficiário da justiça gratuita, demandando o credor da verba a revogação da benesse em razão de alteração, para melhor, na situação financeira do obrigado, fica-lhe afetado o ônus de evidenciar a realização da condição, porquanto a salvaguarda continuará vigendo incólume até o implemento o advento da prescrição, segundo a regulação legal pertinência à questão, e, assim, não evidenciada alteração na condição financeira do beneficiado pela salvaguarda, deve continuar vigendo até eventual advento da prescrição (CPC, art. 98, §3o). 3. Evidenciando o credor de honorários de sucumbência que um dos obrigados, conquanto beneficiário da justiça gratuita, é destinatário de crédito de montante substancial retratado em precatório já expedido, induzindo à apreensão de que o que lhe está destinado, que não tem gênese indenizatória, implicará alteração, para melhor, em sua condição financeira, permitindo a realização da obrigação sem prejuízo de sua subsistência, resta por aperfeiçoada a condição que legitima a derrogação da benesse, devendo ser empreendida essa resolução em compasso com a regulação procedimental e em deferência à gênese e destinação da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 98, § 3o, e 99, § 6o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXXIV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a revogação do benefício da gratuidade da justiça pelo acórdão impugnado. Sustenta que não restou comprovada nos autos a modificação da sua situação econômica. Destaca que o fato de ter direito ao recebimento de valores atrasados no processo de origem não justifica a referida revogação. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDO PEREIRA ABREU, OAB/DF 24.945, JULIANA FERNANDES BIAGI, OAB/DF 29.974, e GISELE LAVALHOS SALVOLDI, OAB/DF 20.187 (ID 61357992). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos arts. 98, § 3o, e 99, § 6o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada negativa de vigência ao art. 5o, inciso LXXXIV, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados FERNANDO PEREIRA ABREU, OAB/DF 24.945, JULIANA FERNANDES BIAGI, OAB/DF 29.974, e GISELE LAVALHOS SALVOLDI, OAB/DF 20.187. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005